Tribunal: STF
Processo: CJ 6413
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA.
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA. L.B.A.
A LEI N. 6439, DE 1.9.77, APENAS DEIXOU EXPRESSA A VINCULAÇÃO DA
L.B.A. - QUE E UMA FUNDAÇÃO CRIADA POR LEI - AO SISTEMA NACIONAL DE
PREVIDENCIA SOCIAL (SINPAS), A IGUALDADE DO QUE FEZ COM A FUNABEM E
A DATAPREV, MAS NÃO ALTEROU A NATUREZA JURÍDICA DE QUALQUER DELAS,
PELO QUE CONTINUOU A L.B.A. A SER UMA FUNDAÇÃO.
ASSIM, NÃO SENDO A L.B.A. ENTIDADE DAQUELAS PREVISTAS NO ART-125, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS SUAS
QUESTÕES E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO.